Tribunal: TJMT
Processo: 1008372-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008372-35.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ABNER ANTONIO BELCHIOR OLIVEIRA - CPF: 132.370.296-29 (ADVOGADO), NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 18.631.739/0001-67 (AGRAVANTE), DIOGO CIUFFO CARNEIRO - CPF: 090.925.547-40 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA LIMA - CPF: 086.016.784-40 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVADO), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), RAPHAEL NEHIN CORREA - CPF: 130.245.778-07 (ADVOGADO), GABRIELA TYEMI SAKUDA - CPF: 470.085.778-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE DECLARAR A PARTE DEMANDADA COMO LEGÍTIMA POSSUIDORA DA ÁREA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA OITIVA DA PARTE DEMANDADA E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - Pela falta de contemporaneidade da demanda - a qual versa sobre negócio de venda e compra de imóvel rural realizado há mais de 12 (doze) anos - não há nada que exija pronunciamento judicial urgente.

III - Não se verifica prova alguma, ao menos indiciária, que a parte autora estaria em vias de ser penalizada ou mesmo autuada em razão de algum ato praticada pela empresa Agravada, na área vendida pela Agravante, a qual, pende apenas da concretização de atos extrajudiciais concernentes à transferência da propriedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1007623-38.2022.8.11.0037, ajuizada em face de VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que o Juízo declare que a empresa demandada, ora agravada, exerce a posse ininterrupta da “Fazenda Ipê” desde 03.05.2010, sendo a única responsável por todos os atos e fatos praticados no respectivo imóvel, ou, subsidiariamente, que seja realizada diligência para constatação
in loco
, acerca da condição da agravada, como legítima possuidora do imóvel.

Para tanto, narra a agravante, que ajuizou a ação de origem, com o objetivo de regularizar a transferência do imóvel rural, denominado de Fazenda Ipê, vendido à agravada em 03.05.2010.

Esclarece que, após esgotadas todas as tentativas extrajudiciais para solução do imbróglio, manejou a ação com pedido de liminar, para que a empresa agravada fosse inicialmente compelida a realizar o georreferenciamento da fazenda, a obter a certificação perante o INCRA e, na sequência, a outorga da escritura pública de compra e venda do referido imóvel rural, o que, todavia, foi indeferido.

Ressalta que a incúria da agravada em tomar as providências cabíveis tem causado apreensão, pois, apesar de não exercer a posse da área, tem sido mantida como proprietária do imóvel rural, o que, inclusive, poderá envolvê-la em inquéritos civis, ambientais, criminais e tributários relacionados às atividades exercidas na Fazenda Ipê.

Salienta que, em 16.1.2023, a matrícula de no 11.21, na qual a Fazenda Ipê está registrada, foi bloqueada e em razão dessa anotação, se encontra impossibilitada de realizar a averbação do Instrumento de Venda e Compra e existência da ação de origem, ajuizada em razão da conduta desidiosa da empresa agravada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte agravante se volta contra a decisão que indeferiu o novo pedido de tutela de urgência, agora, para que o Juízo declare que a empresa demandada, ora agravada, exerce a posse ininterrupta da “Fazenda Ipê” desde 03.05.2010, sendo a única responsável por todos os atos e fatos praticados no respectivo imóvel, ou, subsidiariamente, que seja realizada diligência para constatação
in loco
, acerca da condição da agravada, como legítima possuidora do imóvel.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Primeiramente, depreende-se dos autos que o pedido requestado pela parte autora, nada mais representa do que a reiteração da tutela de urgência já analisada pelo Juízo de origem, cujo resultado denegatório foi objeto de exame nos autos do recurso de agravo de instrumento de no 1002248-36.2023.8.11.0000, desta mesma relatoria, tendo como resultado o desprovimento do recurso.

Assim, na mesma linha do que foi decidido anteriormente, que até pela falta de contemporaneidade da demanda - a qual versa sobre negócio de venda e compra de imóvel rural realizado há mais de 12 (doze) anos - não há nada que exija pronunciamento judicial urgente.

Igualmente, não se verifica prova alguma, ao menos indiciária, que a parte autora estaria em vias de ser penalizada ou mesmo autuada em razão de algum ato praticada pela empresa Agravada, na área vendida pela Agravante, a qual, pende apenas da concretização de atos extrajudiciais concernentes à transferência da propriedade.

Nesse caso, se mostra necessária tanto a oitiva da parte contrária, quanto a dilação probatória nos autos de origem, para que então possam ser melhor esclarecidas as razões que a impossibilitaram, ou não, de adotar medidas para transferir o imóvel para o seu próprio nome e, também, melhor averiguar se a respeito da questão
sub judice
, há alguma obrigação que eventualmente a parte autora tenha se comprometido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023